Tribunal: TJDFT
Processo: 0733899-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância.

No crime de furto não se reconhece a insignificância da conduta, quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário-mínimo vigente na data do fato e o réu registra condenação definitiva recente por crime anterior de igual natureza. Apelação não provida.